Tribunal: TJSP
Processo: 1004717-06.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação de empréstimo consignado impugnada pelo autor – Constatação de fraude, pois a assinatura não pertence ao autor, conforme conclusão da perícia grafotécnica – Parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do contrato de no 22-837194510/19 e dos débitos dele decorrentes,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação de empréstimo consignado impugnada pelo autor – Constatação de fraude, pois a assinatura não pertence ao autor, conforme conclusão da perícia grafotécnica – Parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do contrato de no 22-837194510/19 e dos débitos dele decorrentes, indevidamente lançados no benefício previdenciário do autor, determinando a cessação dos descontos efetuados, e condenando o requerido a restituir, de forma simples, os valores indevidamente debitados no seu benefício previdenciário – Apelo do autor, buscando a indenização por danos morais – Admissibilidade – Hipótese em que a contratação foi fraudulenta e gerou descontos mensais no benefício previdenciário do autor, que são abusivos e ilegais, por recaírem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do autor, o que gera evidente angústia e exacerbada preocupação – Montante fixado em R$5.000,00, quantia que atende aos fins compensatório e educativo, evitando a reiteração da conduta – Verba honorária majorada para 2.000,00, quantia que remunera de fora condiga o trabalho realizado pelos causídicos, além de atender aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC – Sentença modificada, em parte – RECURSO PROVIDO.